Tribunal: TJES
Processo: 5000549-67.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-67.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDIANE DE ALMEIDA SALES
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000549-67.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
CLEIDIANE DE ALMEIDA SALES

RECORRIDAS:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
,
BANCO PAN S.A.

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. SERASA LIMPA NOME/CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

CLEIDIANE DE ALMEIDA SALES

em face de

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
e
BANCO PAN S.A
.
Aduz a autora, que foi surpreendida pela cobrança de dívida que desconhece, estando seu nome inscrito na plataforma do Serasa Consumidor. Alega que a suposta dívida seria referente ao ano de 2011, no valor de R$7.412,54. Por tal motivo, requer que seu nome seja retirado da plataforma Serasa Consumidor e que sejam condenados os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

Em sede de contestação (ID nº. 5116971), o requerido
BANCO PAN
arguiu, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva, fundamentando que a responsável pela suposta restrição indevida é a corré. No mérito, aduz que o nome da demandante não está negativado, apenas cadastrado em plataforma de negociação, motivo pelo qual não foi cometido ato ilícito passível de responsabilização por danos, tal como almejado. Por fim, requereu que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, a requerida
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
apresentou sua defesa (ID. 5116973), ocasião em que arguiu preliminar de inexistência de pretensão resistida, fundamentando que não houve requerimento administrativo. No mérito, alegou que não há negativação em nome da parte autora e que a plataforma Serasa Consumidor é utilizada unicamente para fins de negociação, e que o valor é devido, pois é referente ao contrato de cartão de crédito de n°. 5140860902523000. Requereu a improcedência da demanda.

Em Réplica (ID. 5116983), a autora reportou-se aos termos da inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5117090) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 7.412,54 (sete mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), determinando que as rés adotem as providências necessárias para a retirada da dívida da plataforma “Serasa Consumidor/Serasa Limpa Nome”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5117097). Em suas razões, requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença afirmando que é nítida a existência de danos morais, diante da suposta inscrição de seu nome na plataforma de proteção de crédito - SERASA.

Os requeridos apresentaram contrarrazões ao recurso (ID. 5117109 e 5117119), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, diante da inserção da dívida em nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, não obstante o ajuizamento da demanda tenha se dado sob o fundamento de que houve negativação indevida de seu nome.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que, em verdade, não houve inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

“Por sua vez, não há comprovação de que houve efetiva negativação do nome da autora, mas sim inclusão do débito na plataforma “Serasa Consumidor/Serasa Limpa Nome”, que consiste mero espaço de negociação, ofertando condições especiais para quitação de dívidas com desconto. Apesar de não consistir em restrição creditícia, posto que o acesso é limitado aos credores e devedores, fato é que a existência de débitos na plataforma atinge o “score” do participante, ou seja, sua pontuação perante o mercado, interferindo assim na obtenção de crédito a longo prazo.”

Neste sentido, o cadastro do débito da autora apenas na plataforma Serasa limpa nome, para fins específicos de negociação com o consumidor, não se confunde com a inclusão no cadastro de inadimplentes.

A plataforma Serasa limpa nome não se revela um cadastro restritivo de crédito, vez que seu conteúdo não é disponibilizado e, além disso, não tem o condão de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor.

Assim, verifico que não há provas acerca da negativação do nome da autora e entendo que a não merece guarida a pretensão autoral, posto que o registro do débito na plataforma de negociação do Serasa, como forma de viabilizar um acordo entre as partes, com quitação da obrigação com desconto não configura em conduta ilícita das requeridas, razão pela qual não há que se falar em danos morais
in casu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.
Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)